Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730639-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME (ID no 38569018) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 38125078). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO